Tribunal: TJES
Processo: 5005335-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Pulsos Excedentes; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005335-97.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GISLANE APARECIDA CARVALHO DAMACENO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005335-97.2022.8.08.0048

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
GISLANE APARECIDA CARVALHO DAMACENO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE TELEFONIA.
ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QU
ANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA M
ANTIDA
.

Tese do autor

A
autora relata que
é cliente da ré, se utilizando do plano VIVO CONTROLE 5GB ANUAL no valor de R$39,99. Todavia, em dezembro de 2021, foi surpreendida com o bloqueio imotivado de sua linha; e, naquela oportunidade, buscou solução administrativa para o problema, e foi informada, por meio do aplicativo da ré, que a linha não havia sido encontrada. A Autora afirma que está sendo cobrada por uma dívida que desconhece, o que vem lhe causando prejuízo, visto que precisa da linha para trabalhar, e por este motivo requer a condenação da ré a título de danos morais.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 3635263,

pugnando pela
manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 3635259
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no m
érito,
requer a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexist
e
defeito na prestação dos serviços
, na medida em que o sistema indica que a referida linha se encontra ativa e sem sinais de irregularidade, e que não causou
qualquer dano
à
recorrid
a.
Alega, por fim, que
a Recorrida realizava o pagamento das faturas em atraso, justificando eventual suspensão da linha telefônica, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3635255) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar a ré a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.
MANTENHO
a decisão ID 13015606, pelos motivos explicitados supra. Via reflexa,
RESOLVO O MÉRITO
, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré, no mês de dezembro de 2021, bem como a existência ou não de
dano de ordem imaterial.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, a indisponibilidade da linha da qual é titular, ao ID. 3635178.
Em que pese a recorrente tenha demonstrado o atraso no pagamento referente aos meses
de dezembro, ao ID. 3635253, e de janeiro aos IDs. 3635180 e ID. 3635181, tal situação é justificada pelo fato da falha no aplicativo da recorrente, devidamente demonstrada ao ID 3635178, sendo crível que tal circunstância tenha levado a consumidora a pagar com atraso suas faturas.

Outrossim, a ora recorrente se limitou a alegar a licitude da cobrança e bloqueio da linha referente ao mês de Janeiro de 2022, mês diverso do alegado pela autora, aduzindo que a consumidora não comprovou o corte referente a Dezembro de 2021.

Nesta oportunidade, saliento que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, bastaria que a ré procedesse à juntada do histórico de inadimplência da autora, ou mesmo de telas sistêmicas capazes de comprovar o uso da linha telefônica pela autora no mês de dezembro de 2021, como fez em contestação referindo-se ao mês de janeiro de 2022; todavia, não se desincumbiu deste ônus, deixando de comprovar suas alegações.

Pelo exposto, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Assim, entendo
que
a interrupção do serviço
de
telefonia móvel
não se trata de mero inadimplemento contratual
; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que a
recorrid
a

fosse
privad
a
de utilizar bem essencial,
a
impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis
,
extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Sendo assim, considerando os percalços efetivamente enfrentados pela Recorrida e a desídia da Recorrente, entendo pela manutenção da sentença objurgada, para que a fornecedora se abstenha de realizar o bloqueio da linha móvel contratada pela autora e, com a condenação por danos morais, dê o tratamento adequado ao consumidor final, refreando as atitudes da Recorrente e impulsionando-a à excelência no atendimento.

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Neste caso, o valor fixado de R$3.000,00 é adequado à gravidade do dano e a responsabilidade de seus causadores, não desconsiderando a indenização por dano material ou a condição econômica do ofendido, de sorte que não gera enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.